Tribunal: TJES
Processo: 5015142-48.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015142-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIANA LISBOA DAVID e outros (6)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de atraso e cancelamento de voo internacional.

2.Passageiros adquiriram passagens para o itinerário Vitória – São Paulo – Madri, mas tiveram o voo do primeiro trecho cancelado sem assistência adequada, o que resultou na perda da conexão e no atraso de mais de 32 horas na chegada ao destino final. Além disso, ao retornarem da viagem, dois passageiros tiveram suas bagagens danificadas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso e cancelamento do voo, considerando a aplicação da Convenção de Montreal e do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF estabeleceu, no tema 210 da repercussão geral, que os danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voos internacionais devem ser regidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal. No entanto, os danos morais devem ser analisados sob a ótica do CDC.

5. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso é objetiva, conforme art. 14 do CDC. O fortuito interno, relacionado à manutenção da aeronave, não afasta o dever de indenizar.

6. Mantida a condenação pelos danos materiais referentes às despesas com alimentação e à diária de hospedagem perdida, bem como pelos danos morais sofridos pelos passageiros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo, sendo aplicável a Convenção de Montreal para danos materiais e o Código de Defesa do Consumidor para danos morais. O fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não exclui a responsabilidade da transportadora aérea."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015142-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: MARIANA LISBOA DAVID E OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE:PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de atraso e cancelamento de voo internacional.

2.Passageiros adquiriram passagens para o itinerário Vitória – São Paulo – Madri, mas tiveram o voo do primeiro trecho cancelado sem assistência adequada, o que resultou na perda da conexão e no atraso de mais de 32 horas na chegada ao destino final. Além disso, ao retornarem da viagem, dois passageiros tiveram suas bagagens danificadas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso e cancelamento do voo, considerando a aplicação da Convenção de Montreal e do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF estabeleceu, no tema 210 da repercussão geral, que os danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voos internacionais devem ser regidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal. No entanto, os danos morais devem ser analisados sob a ótica do CDC.

5. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso é objetiva, conforme art. 14 do CDC. O fortuito interno, relacionado à manutenção da aeronave, não afasta o dever de indenizar.

6. Mantida a condenação pelos danos materiais referentes às despesas com alimentação e à diária de hospedagem perdida, bem como pelos danos morais sofridos pelos passageiros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo, sendo aplicável a Convenção de Montreal para danos materiais e o Código de Defesa do Consumidor para danos morais. O fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não exclui a responsabilidade da transportadora aérea."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
MARIANA LISBOA DAVID
e
OUTROS
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
, na qual os autores narram, brevemente, que adquiriram passagens, de ida e volta, com voos operados pela requerida, para o itinerário Vitória – São Paulo – Madri, com ida em 07/02/2024, saindo de Vitória às 09h:20, com chegada ao destino final às 05:15 do dia 08/02/2024, e retorno em 19/02/2024. Aduzem que o voo do primeiro trecho, Vitória – São Paulo, foi cancelado, tendo sido reacomodados em voo para São Paulo com saída às 19:45h ensejando aguardo de todo o tempo no aeroporto, sem qualquer assistência da ré, tendo despesas com alimentação. Em razão do ocorrido perderam a conexão para o destino final, sendo reacomodados em voo com destino a Madri com saída de São Paulo às 23:30h do dia 08/02/2024, chegando no destino final na tarde do dia 09/02/2024, de modo que perderam diária já contratada em Toledo/Espanha. Por fim, ao retornarem de viagem, os autores Vinicius e Charles, constataram que suas bagagens haviam sido danificadas. Diante disso, requerem a reparação por danos materiais e danos morais.

Em contestação (ID 10728381), a requerida sustenta que o cancelamento do voo, LA 3331, se deu em virtude de manutenção não programada, e que os autores foram reacomodados em novo voo, bem como prestada a assistência material devida. Quanto à avaria nas bagagens, sustenta que os autores não comprovaram que as avarias tenham sido causadas pela ré, bem como não há danos morais a serem indenizados. Pugna, ao final, pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID10729051):

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a TAM LINHAS AEREAS S/A a pagar a MARIANA LISBOA DAVID, VINICIUS MAGEVSKI OLIVEIRA, GABRIELA LISBOA MAGEVSKI, ANDERSON MATILDE, GABRIEL COELHO MOREIRA, VANIA MAURICIO LISBOA DAVID, CHARLES DEAN MENDES DAVID o valor de:

a. R$ 3.984,66 (três mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a título de dano material, sendo R$ 1.246,80 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos, com correção monetária a partir de 08/02/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e R$ 2.737,86 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária a partir de 09/02/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

b.
R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) no total, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os Requerentes VINICIUS MAGEVSKI OLIVEIRA e CHARLES DEAN MENDES DAVID, e R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para MARIANA LISBOA DAVID, GABRIELA LISBOA MAGEVSKI, ANDERSON MATILDE, GABRIEL COELHO MOREIRA, VANIA MAURICIO LISBOA DAVID, a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10729055), aduzindo que, no caso em tela, devem ser aplicados os termos contidos na Convenção de Montreal, porquanto trata-se de voo internacional, afastando a incidência do o Código de Defesa do Consumidor. Assevera que o voo sofreu cancelamento devido a um problema na aeronave, que ensejou a imediata suspensão da operação e não se trata de fortuito interno ou risco da atividade. A recorrente honrou com todos os deveres advindos do contrato de transporte firmado entre as partes, sendo o principal deles o dever de assistência, com realocação em novos voos disponíveis. Por esse motivo, deve ser afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 10729064), ocasião em que pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, ID 10729057.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de danos morais e materiais em razão de atraso e cancelamento de voo.

Ao contrário do alegado pela recorrente, o Superior Tribunal Federal orienta que conflitos envolvendo responsabilidade material decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo devem ser resolvidos pelas convenções de Varsóvia e Montreal (RE 636.331 e ARE 766.618). Contudo, no que tange à indenização moral, o CDC deverá ser aplicado já que as referidas convenções não tratam da matéria. Vale transcrever:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese:"Nos termos do art. 178 da Constituição da Republica, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento". (STF - RE: 636331 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017).

Assim, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A empresa aérea tem obrigação de transportar o passageiro, bem como os seus pertences, de forma íntegra e segura e no tempo convencionado, até seu destino final.

No caso em tela, sustentou a recorrente que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção emergencial da aeronave. Decerto que, o caso fortuito que afasta o dever de indenizar é o de caráter externo, alheio à atividade da empresa; o fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa aérea, não elide sua responsabilidade civil.

Conforme também anotado pela sentenciante, a necessidade de manutenção de aeronaves consiste em fortuito interno, relacionado à atividade empresarial desenvolvida pela requerida/recorrente, que não afasta seu dever de indenizar. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO VOO - MANUTENÇÃO EM AERONAVE - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO - DANOS MORAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A concepção contemporânea do processo repudia o formalismo exagerado e determina que os julgadores aproveitem ao máximo os atos processuais praticados, prestigiando, em última instância, a existência de uma prestação jurisdicional justa. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma, configura falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade.
A necessidade de reparos não programados em aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à disposição no mercado de consumo.
Doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a fixação do valor indenizatório deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, observados na situação fática os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. À míngua de prova robusta de que a ré tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, alterando a verdade dos fatos, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.310685-5/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024) (destaquei).

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade civil e não tendo comprovado qualquer excludente desta responsabilidade, cabe à empresa ré, aqui recorrente, indenizar pelos danos sofridos especialmente diante da frustração e contratempos sofridos pelos autores/recorridos.

Nesse particular, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 10729051):

A Convenção de Montreal, em seu art. 19, determina a responsabilidade do transportador pelos danos causados, limitada a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, nos termos do art. 22, alínea 1, com conversão para a moeda nacional de acordo com cotação obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil na data da sentença (art. 23, alínea 1, Convenção), pela qual se encontra o limite de R$ 31.076,44 (trinta e um mil e setenta e seis reais e quarenta e quatro reais).

Ainda, no que se refere aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos devendo ser efetivamente provados, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC.

Assim, considerando os documentos de ID 41371413, é devido o ressarcimento do valor de R$ 1.246,80 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), referente aos gastos com alimentação. Bem como é devido o valor de uma diária já paga não utilizada na cidade de Toledo/Espanha, ID 41370301, que corresponde a R$ 2.737,86 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), valor este calculado conforme conversão realizada no site do Banco Central, com base no câmbio vigente na data da reserva, ante ausência de outra referência, valores este que se encontra dentro do limite estabelecido pela Convenção.

De resto, não há que se falar na redução requerida pela recorrente, eis que a viagem internacional dos autores foi marcada por transtornos, frustrações e dissabores que ultrapassam e muito o mero aborrecimento.

Por tudo que se extrai dos autos, tomando as circunstâncias do caso e sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento ilícito, tem-se que o montante indenizatório quantificado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os demandantes que também tiveram problemas com a bagagem e R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos) para os demais, revela-se adequado para recompor os prejuízos extrapatrimoniais suportados tanto no voo da ida quanto da volta.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo, não se mostra exorbitante ou irrisório, deve ser mantido inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)